Tribunal: TJES
Processo: 5012474-17.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012474-17.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JRP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA FISCAL ISOLADA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO ESCRITURAÇÃO FISCAL. VEDAÇÃO AO CONFISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débito fiscal ajuizada por JRP Comércio de Materiais Elétricos EIRELI, reconhecendo a legitimidade do auto de infração n. 5.044.186-6 e limitando o valor da multa imposta ao patamar de 100% do tributo devido. O Estado pleiteia o restabelecimento integral da multa originalmente aplicada, por se tratar de multa isolada desvinculada de obrigação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a limitação da multa fiscal isolada, decorrente do descumprimento de obrigação acessória, ao patamar de 100% do valor do tributo, em observância à vedação ao confisco prevista no art. 150, IV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O poder sancionador da Administração Pública encontra limites nos princípios constitucionais da razoabilidade e da vedação ao confisco, conforme previsto no art. 150, IV, da C
onstituição Federal
.

4.
A jurisprudência
firmou entendimento de que a vedação ao confisco se aplica às
diversas espécies
multas tributárias.

5.
Ainda que a multa decorra do descumprimento de obrigação acessória, sua desproporcionalidade — como no caso concreto, em que supera 3.200% do tributo devido — configura excesso incompatível com a Constituição.

6.
A jurisprudência do TJES tem aplicado o limite de 100% do valor do tributo como parâmetro de razoabilidade, mesmo nas hipóteses de multa isolada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A multa
tributária
, ainda que decorrente do descumprimento de obrigação acessória
(multa isolada)
, não pode ultrapassar o limite de 100% do valor do tributo, sob pena de violação ao princípio constitucional da vedação ao confisco.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 0024066-17.2016.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 12-04-2022; TJES, AI 5015079-32.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 14-03-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012474-17.2022.8.08.0011.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: JRP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

C
uidam os autos de
r
ecurso de
a
pelação interposto pelo
Estado do Espírito Santo

em face da r
espeitável
sentença
proferida na ação anulatória de débitos ajuizada contra ele por JRP Comércio de Materiais Elérricos EIRELI,
que julgou
parcialmente procedente
s
os pedidos
da autora
“para reconhecer a legitimidade do auto de infração nº 5.044.186-6, e para limitar o valor da multa imposta ao patamar de 100% do valor do tributo devido”.

A
legou
o apelante
,
em síntese,
que:
1)
“A r. sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar a redução da multa a 100% do valor do tributo
[...]
”,
contudo “não considerou o fato de que o referido auto de infração aplicou multa isolada, completamente dissociada da obrigaçã
o
principal”
;
e 2) “evidencia-se que a multa não pode ser limitada ao valor do tributo não recolhido, indicado no Auto de Infração, porque em todas as operações, com exceção da NFe 000002748, CFOP 5904 (remessa para venda fora do estabelecimento), ele é igual a zero”.

Requereu
o provimento do recurso
“para que seja restabelecida a multa exigida no auto
de infração nº n.º 5.044.186-6 em sua integralidade”.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a adequação da sentença que limitou a multa fiscal ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo, com fundamento na vedação constitucional ao confisco.

O Estado argumenta que a penalidade, decorrente do descumprimento de obrigação acessória (falta de escrituração fiscal), possui natureza autônoma e não deveria ser atrelada ao valor da obrigação principal.

A tese não se sustenta. O poder de aplicar sanções pela Administração Pública, embora legalmente previsto, não é absoluto, encontrando limite em princípios constitucionais, notadamente na vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF) e na razoabilidade.

A alegada natureza isolada da multa não constitui óbice à observância da garantia constitucional do não-confisco. Mesmo para penalidades dessa espécie, este egrégio Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que o valor da sanção pecuniária deve ser limitado ao valor do tributo. Nesse sentido:

[...] II. I. III. A questão relacionada à confiscatoriedade da multa isolada foi submetida à repercussão geral no re 640452 rg. Conquanto a matéria ainda não tenha sido apreciada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no referido precedente de especial carga valorativa, não se identifica, neste juízo perfunctório, qualquer razão jurídica apta a afastar, em relação às multas isoladas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, a aplicação da diretriz jurisprudencial alhures referenciada, segundo a qual a sanção administrativa em comento não pode ultrapassar 100% (cem por cento) do que em tese poderia ser cobrado a título de tributo. [...] (TJES; AC 0024066-17.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Data do julgamento: 12-04-2022; Data da publicação: 24-05-2022)

[...] 4. Por fim, não desconheço a existência do Recurso Extraordinário nº 640.452/RO com repercussão geral reconhecida (Tema nº 487) para definir o caráter confiscatório da multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, entretanto, vê-se tratar das hipóteses em que a operação não gerou crédito tributário, não sendo o caso dos autos, em que foi apurado o valor da exação devida. 5. Ademais, o tema ainda se encontra pendente de julgamento, prevalecendo, em meu sentir, o entendimento de limitação sobre o valor do tributo devido já externado tantas outras vezes. 6. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES; AI 5015079-32.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Data da publicação: 14-03-2024)

No caso concreto, a desproporção é manifesta: a multa aplicada, no montante de R$
117.111,61
(
cento e dezessete mil, cento e onze reais e sessenta e um centavos –
id 14673265
), supera em mais de
3.200
% o valor do tributo devido,
reduzido

para
R$
3.637,24
(
três mil seiscentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos
)
por ocasião do julgamento administrativo de segunda instância (id 14673271, p.
11
)
. Tal excesso evidencia o caráter confiscatório da sanção, justificando a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer a observância aos preceitos constitucionais.

Assim, a decisão do juízo de primeiro grau, ao limitar a multa ao valor do tributo, não representa violação à separação dos poderes, mas sim o legítimo exercício do controle de constitucionalidade, aplicando critério amplamente referendado pela jurisprudência pátria para coibir excessos fiscais.

Ante o exposto,
nego provimento

a
o recurso
e, com base no
art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.